Tribunal: TJES
Processo: 5008017-45.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008017-45.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: VALDETE MIGUEL RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios e condenou a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) definir se ocorrem as nulidades da sentença por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios, fixada em patamar expressivamente superior à média de mercado, configura abusividade; (iii) determinar se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) verificar se a cobrança de encargos abusivos gera, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O indeferimento de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando existem nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do magistrado, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC. A análise da abusividade de juros é matéria eminentemente de direito.

4)
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. A sentença abordou os argumentos essenciais para a solução da controvérsia, em conformidade com o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e com o art. 11 do CPC. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

5)
MÉRITO: A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil serve como parâmetro para a análise da abusividade, mas não como um limitador absoluto.

6)
A estipulação de juros remuneratórios em patamar que excede manifestamente a média de mercado para operações da mesma espécie caracteriza vantagem excessiva em desfavor do consumidor e autoriza a revisão contratual, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 234.

7)
No caso, a taxa contratada (23,00% ao mês) revela-se desproporcional quando comparada à média de mercado para o período (5,56% ao mês), o que impõe a limitação à referida média.

8)
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se aos valores exigidos após 30.03.2021, conforme modulação de efeitos definida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

9)
A mera cobrança de encargos contratuais abusivos, sem a demonstração de efetiva ofensa a direitos da personalidade, não configura dano moral passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso

parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial quando a análise da abusividade de juros remuneratórios depende apenas de prova documental e da comparação com as taxas médias de mercado.

2. A fixação de taxa de juros remuneratórios em patamar manifestamente desproporcional à média de mercado, divulgada pelo BACEN, caracteriza abusividade e autoriza a revisão do contrato para limitar os juros à referida média.

3. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente é devida para os contratos celebrados após 30.03.2021, independentemente da comprovação do elemento volitivo do fornecedor.

4. A simples declaração de abusividade de cláusulas contratuais não acarreta, por si só, a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 11 e 371; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP; STJ, Tema 234 (REsp 1.061.530/RS); STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, AI 5016793-90.2024.8.08.0000; TJES, AC 5001976-13.2023.8.08.0014; TJES, AC 5000039-65.2023.8.08.0014; TJES, AC 0006155-80.2020.8.08.0014; TJES, AC 0008850-79.2017.8.08.0024; TJES, AC 0002944-70.2020.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante argui preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa.

Sem razão, contudo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Nesse sentido, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

No caso, a análise da suposta abusividade da taxa de juros constitui matéria eminentemente de direito, cuja solução depende de elementos já documentados.

Noutro viés, a alegação de ausência de fundamentação também improcede.

Como cediço, o artigo 11 do CPC, reproduzindo a regra constante do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, prescreve que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Na hipótese, a decisão objurgada abordou todos os argumentos aptos a infirmar as teses do apelante, valendo lembrar a orientação jurisprudencial segundo a qual “
ausência de fundamentação
” é diferente de “
fundamentação sucinta
”.

Do exposto,
rejeito a
s
preliminar
es
.

MÉRITO

Segundo se depreende, o apelante pretende a reforma da sentença objurgada, ao fundamento de que a fixação de taxa de juros em patamar superior à média de mercado não enseja, por si só, a declaração de abusividade contratual.

De acordo com a Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo de controvérsia (
Tema 234
), é devida a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, a taxa se revela abusiva:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.

Conforme entendimento desta Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto,
justamente por se tratar de média
, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001976-13.2023.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/10/2023)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano. 2.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 3. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 4.Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000039-65.2023.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Assim,
a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade
. 4. A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre, in casu, em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%. 6. Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar sua honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006155-80.2020.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

No caso, porém, o contrato prevê taxa de juros de
23,00
% ao mês
e
987,22
% ao ano,
patamar muito superior à média de mercado
(5,
56
% ao mês),
conforme declarado na sentença.

Não se trata, portanto, de reconhecimento da abusividade contratual meramente por superar a média divulgada pelo BACEN, mas em razão da manifesta desproporção assumida pelo consumidor.

Nesse passo trilha a jurisprudência dessa Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO INSUFICIENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...]

IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura abusividade
,
salvo quando comprovada significativa discrepância em relação às taxas praticadas em operações semelhantes.
2. O depósito de valor insuficiente para garantir integralmente a dívida não afasta o inadimplemento nem impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento: 50167939020248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 05/mai/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA APLICADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ. 2. O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto.
3. Na análise do caso concreto, verifica-se que há clara abusividade nas pactuações, já que os valores dos juros contratados excedem, e muito, àqueles que são considerados como as médias do mercado.
4. “Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” (Tema 234, STJ) 5. “(...) 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.” (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível: 0008850-79.2017.8.08.0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 20/fev/2024)

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

Com efeito, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, r
evelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
, fora
modulada
, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do acórdão repetitivo (30.03.2021).

Sob esse prisma, considerando a data do contrato (05/2023), a restituição deve ocorrer em dobro, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Em relação aos danos morais, melhor sorte assiste ao apelante.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mera declaração de abusividade contratual não enseja, por si só, reparação por danos morais.

É de se conferir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6. Quanto ao dano moral, a mera cobrança de juros abusivos, sem qualquer prova de abalo à honra, constrangimento ou prática de ato ilícito com repercussão nos direitos da personalidade, não configura lesão extrapatrimonial passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação de taxas de juros muito acima da média de mercado caracteriza abusividade, devendo ser limitada à taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

2. A devolução de valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, não se aplicando a repetição em dobro na ausência de má-fé.

3. A mera incidência de juros abusivos não enseja, por si só, indenização por danos morais.

(TJES, Apelação Cível 0002944-70.2020.8.08.0035. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 20/set/2024)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a
ele

dou parcial provimento, apenas para afastar a condenação por danos morais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.